Tribunal: CARF
Processo: 15504.724651/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724651/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.203 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ PEREIRA ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. Iniciado o procedimento de ofício não será admitida a retificação de
declaração que venha alterar matéria tributável objeto de lançamento
regularmente cientificado ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-089.392 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 58 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724651/2019-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724651/2019-11

Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento,
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2018, ano-calendário 2017. O
crédito tributário apurado está constituído de saldo de imposto suplementar no valor de
R$11.468,74, mais acréscimos de multa de ofício e juros de mora.
A notificação de lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas - Aluguéis - no valor de
R$36.945,68, com base em informações constantes em DIMOB da administradora
dos imóveis, Salum Imóveis Ltda( valor líquido já descontada a comissão da
administradora).

Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas - Aluguéis - no valor de
R$36.013,26, com base em informações constantes em DIMOB da administradora
dos imóveis, Salum Imóveis Ltda ( valor líquido já descontada a comissão da
administradora).

Na impugnação apresentada o contribuinte, faz, em síntese, as seguintes alegações, que:
Entregou a declaração de ajuste anual com opção pelas deduções legais e deixou de
declarar os rendimentos apontados na notificação de lançamento;
No entanto, algumas considerações devem ser levadas em conta, pois não eram de
conhecimento da Receita Federal, como: é casado em regime de comunhão universal de
bens; os rendimentos de aluguéis serão declarados na forma de 50% dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns na declaração de cada cônjuge, conforme legislação que
cita;
Informa que a imobiliária não retificou a Dimob, de forma que os rendimentos
recebidos fossem declarados na proporção de 50% para cada cônjuge, bem como se
negou a assinar os comprovantes de rendimentos para entrega-los a Receita Federal;
Não apresentou os contratos de aluguéis porque alguns contratos foram feitos
formalmente e outros o inquilino já desocupou o imóvel e não há como localiza-los.
Acrescenta que, o imóvel onde estão situadas as lojas não possui habite-se e que está
providenciando as devidas regularizações.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724651/2019-11

Faltou informar na DIRPF um dependente, nascido em 1986, que por problemas
psiquiátricos está incapacitado mentalmente para o trabalho, conforme laudos e
documentos de internação e, ainda, as despesas com plano de saúde deste, no valor de
R$11.317,77;
Conforme declaração retificadora em anexo, apresentada após a notificação, não
transmitida, apurou saldo de imposto suplementar no valor de R$198,50 com os
acréscimos de multa de ofício e juros de mora;
Ao final, requer seja cancelada a notificação de lançamento, com base nas alegações
apresentadas, para tributar somente 50% dos rendimentos omitidos e considerar as
deduções com dependentes e despesas médicas. Junta ao processo documentos para
fundamentar o seu pleito.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conforme relatado, a fiscalização em procedimento de ofício apurou omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. O
contribuinte discorda do lançamento.
Da documentação juntada ao processo constata-se que o contribuinte e seu cônjuge são
casados desde 1972, sob o regime de comunhão de bens e não há informações de que os
imóveis alugados são privativos de um deles, eis que, não foram apresentadas as
escrituras de compra e venda e nem o contrato de locação. Portanto, partiremos da
premissa que se trata de bens comuns ao casal, conforme alegado pelo contribuinte.
Sobre a tributação de rendimentos produzidos por bens comuns, em decorrência do
regime de casamento, a legislação de regência, art. 6o e § único, do Decreto 3.000, de 26
de março de 1999, RIR/1999, dispõe da seguinte forma:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Então, com base no dispositivo legal citado podemos concluir que a regra geral é pela
tributação de 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns e que,
opcionalmente, os rendimentos poderão ser tributados em sua totalidade em nome de
um dos cônjuges, independentemente do fato de a imobiliária ter prestado informações
incorretas em Dimob.
No caso em exame, os rendimentos não foram oferecidos à tributação pelo casal e
somente depois de o contribuinte ter sido notificado do lançamento de ofício o seu
cônjuge apresentou declaração de rendimentos retificadora para incluir 50% dos
rendimentos objeto do presente lançamento, quando não mais estava espontâneo em
fazê-lo, conforme legislação que rege a matéria.
De acordo com o art. 7o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, o procedimento
fiscal tem início com:
I - O primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
§ 1o O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos envolvidos nas
infrações verificadas.
Sobre denúncia espontânea, vejamos o que dispõe o art. 138, do Código Tributário
Nacional, verbis:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724651/2019-11

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
De acordo com as informações colhidas nos Sistemas da Receita Federal e da
documentação constante dos autos deste processo a notificação de lançamento foi
emitida em 22/07/2019, com ciência em 30/07/2019, sendo o lançamento impugnado
em 26/08/2019, mesma data em que os rendimentos foram oferecidos à tributação na
declaração do cônjuge.
Aplica-se ao caso o § 1o do citado Decreto que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Prevalece, então, o lançamento de ofício que tributou 100% dos rendimentos em nome
do contribuinte.
Por último, a despeito da minuta de declaração retificadora, para a tributação de 50%
dos rendimentos de aluguéis omitidos, a inclusão de um dependente, filho inválido e
suas respectivas despesas médicas, verifica-se que essas alterações implicam em
retificar a declaração de ajuste, procedimento que foge a competência das Delegacias de
Julgamento.
A Medida Provisória no 1.990-26/99, sucessivamente reeditada, vigorando atualmente a
MP no 2.189-49/2001, estabelece que a retificação de declarações de impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal, nas hipótese em que admitida, terá a
mesma natureza da declaração originalmente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa. O § único da referida MP abre caminho para
que a Receita Federal estabeleça as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos
aplicáveis à retificação de declaração.
Normatizando a matéria a Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, dispõe que, iniciado
o procedimento de ofício não será admitida à retificação de declaração que venha alterar
matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo.
Vejam os seguintes artigos:
Da Retificação da DAA
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois de sua
apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de declaração
retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício, independentemente de
autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas com as
alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas, se for o
caso; e
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Art. 83. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitido
retificação que tenha por objetivo alteração na forma de tributação, bem como a
retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de lançamento
regularmente cientificado ao sujeito passivo.
Solicitação não acatada.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o
lançamento

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724651/2019-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2020, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, fl. 69, sustentando, em apertada síntese :
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração
c) erro de preenchimento da declaração - falta de inclusão de despesas médicas
comprovadas nos autos
d) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Não há nos autos documento que ateste de forma expressa a data em que o recurso
foi apresentado na Receita Federal, havendo a data do aceite da juntada ao processo, que pode
ser posterior. Não obstante, o recurso é aqui recebido como tempestivo por bem do princípio da
garantia da ampla defesa pelo contribuinte, atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724651/2019-11

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 84
DF CARF MF
Original